Tribunal: TJSP
Processo: 1017191-66.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Apelação cível – competência – embargos à execução – ação de busca e apreensão convertida em execução de título extrajudicial – contrato de consórcio – matéria afeta à Subseção II (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) – artigo 5o, II.6, da Resolução n. 623/2013 – inexistência de discussão acerca do pacto acessório – redistribuição – recurso não conhecido.